Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SEGURANÇA METROVIÁRIO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou improcedente pedido para determinar ao Distrito Federal sua imediata nomeação e posse no cargo de segurança metroviário (PSO) da Companhia do Metropolitano do DF. Recurso inominado próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
2. Em seu recurso, o autor alegou que foi aprovado em concurso publico para o referido cargo na posição n. 104a, cujo edital previa o preenchimento imediato de 30 vagas e formação de cadastro de reserva. Afirmou que o concurso foi homologado em 24 de Dezembro de 2014 e não foi nomeado. Arguiu que, contudo, o ente federado se utiliza de mão de obra terceirizada para suprir a falta de servidores, contratando terceirizados desde 2010 até a data hoje por meio de contratos/termos aditivos, sempre com a mesma empresa.
3. O recorrente, ainda, alegou que conforme contratos juntados aos autos, à época em que o concurso foi homologado (2014) existia lista de aprovados (dentre eles o recorrente), bem como estavam em exercício na empresa pública mais de 300 vigilantes, revezando-se entre 150 postos de vigilância em escala 12X36 (2 vigilantes por dia por posto), o que superava e muito a classificação do recorrente. Ponderou que tal conduta é expressamente proibida conforme Lei Federal 6.149/74 e os artigos 71 e 72 do Decreto Distrital 26.516/05, que regulam a atividade da empresa pública ré. Por fim, aduziu que também é atribuição do cargo zelar pelo patrimônio da empresa, não podendo ser essa atribuição delegada a agentes de segurança privada.
4. A aprovação no concurso público fora das vagas previstas no edital do certame gera mera expectativa de direito. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI.
5. O caso concreto não se encaixa nas exigências acima, porque a parte autora não foi aprovada dentro no número de vagas do edital (30), não houve inobservância da ordem de classificação e nomeação, ainda que existam vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração.
6. A alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito à nomeação, dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, em direito subjetivo à nomeação. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e de oportunidade da própria Administração.
7. Ainda, no caso concreto, a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada nos diversos postos administrativos e operacionais do Metrô-DF, não se confunde com a função pública do cargo dos profissionais de segurança Metroferroviário, ainda que estes também tenham a função de zelar pelo patrimônio público.
8. Conforme expressa previsão editalícia, compete ao cargo de segurança Metroferrovirio: “(...)executar atividades envolvendo os procedimentos de segurança, de fluxo de usuários e de combate a incêndio; treinar seguranças metroviários no desenvolvimento das atividades; operar equipamentos de comunicação; atender em primeiros socorros e encaminhar usuários a instituições de saúde ou órgãos de assistência social; atender com prioridade a idosos e portadores de deficiências; adotar medidas preventivas e repressivas com relação à prática de crimes e contravenções nas dependências do METRO-DF, encaminhando infratores a delegacias de polícia; elaborar relatórios e demais documentos conforme procedimentos vigentes; conduzir veículos e viaturas operacionais; fiscalizar a execução de serviços contratados; executar todas as atividades que estejam previstas em normas internas, bem como outras tarefas correlatas da mesma natureza e nível de complexidade”.
9. Por outro lado, o vigilante terceirizado detém atribuições distintas, sendo sua atribuição preponderante resguardar o patrimônio da empresa pública. Ainda, o vigilante terceirizado possui porte de arma e o PSO não, de modo que pretender substitui-los ocasionaria falha na segurança do patrimônio do Distrito Federal, dos próprios empregados e da população usuária do serviço público. Portanto, não há que se falar os cargos públicos foram preenchidos por agentes terceirizados, tampouco há que se falar em preterição.
10. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, com o surgimento de novas vagas para o cargo ou aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital somente exsurge com a demonstração cabal de sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte do Poder Público, o que é caracterizado pelo comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame. STF: tema 784 da repercussão geral (Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame) - leading case no RE 837.311 RG/PI, Rel. Ministro Luiz Fux. 2. No caso, o recorrente obteve aprovação fora do número de vagas em concurso público, regido pelo Edital no 1 - Metrô-DF, de dezembro de 2013, para provimento do cargo de Profissional de Segurança Metroviário (PSO). Sustenta nas razões recursais o direito subjetivo à nomeação com base na necessidade pela empresa pública de serviço de segurança, sob o fundamento de que houve licitação para a contratação de terceirizados, prestadores de serviços de vigilância armada e desarmada. Todavia, razão não lhe assiste, à míngua de prova cabal da sua preterição como candidato. 2.1. A licitação promovida pela empresa pública, por si só, não se presta a comprovar necessidade de nomeação dos candidatos para o cargo de PSO, nos termos do entendimento da Suprema Corte. Isso porque não há demonstração nos autos da inequívoca semelhança entre as atribuições dos seguranças terceirizados e dos empregados públicos, o que inviabiliza qualquer conclusão no sentido de que a contratação dos primeiros evidencia a necessidade dos segundos. Tampouco o cotejo probatório permite afirmar que da exclusão dos terceirizados surgiriam novas vagas, uma vez que, frisa-se, não restou demonstrada a identidade entre as respectivas atribuições. 2.2. Note-se que sequer consta nas atribuições do cargo de PSO (f. 20) a prestação de serviço de segurança armada, a qual é objeto da licitação à f. 51/60. Além disso, verifica-se que a referida licitação ocorreu anteriormente ao certame (abril de 2010), o que também revela ausência de mínima verossimilhança para se concluir que houve preterição do recorrente. 3. Já a juntada extemporânea de documentos em sede recursal não é admitida por não se tratar de prova nova (art. 435 do CPC/2015). Assim não podem ser conhecidas das reportagens à f. 122 e 123, trazidas apenas com as razões recursais, em face de preclusão. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 5. O recorrente vencido é condenado ao pagamento das custas processuais, porém, não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a parte recorrida não apresentou razões de contrariedade ao recurso. A exigibilidade das custas ficará suspensa no prazo do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, em razão da gratuidade de justiça. (Acórdão 958806, 20150110859016ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 9/8/2016. Pág.: 346/355)”.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.